Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749815-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA TERESA ORTIZ BOAVENTURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. 1. Por expressa previsão legal, a compensação pode ocorrer entre duas pessoas que forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, desde que ambas as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigo 368 e 369 do Código Civil). 2. Na hipótese, não se vislumbra a reciprocidade de crédito e débito entre a parte agravante e os destinatários da verba sucumbencial. Isso porque, por expressa previsão legal (artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e artigo 7o da Lei Distrital n. 5.369/14), os honorários sucumbenciais são de titularidade dos Procuradores do Distrito Federal e não do ente público. Por seu turno, a dívida constituída no precatório é de responsabilidade do Distrito Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil e 85, §19, do Código de Processo Civil, articulando a possibilidade da compensação dos honorários sucumbenciais na forma vindicada, porque esses integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Destaca que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil e 85, §19, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028